Tribunal: TJBA
Processo: 8097006-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097006-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TRSD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUJEIÇÃO PASSIVA ANTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E À IMISSÃO NA POSSE. INAPLICABILIDADE DA SUB-ROGAÇÃO DO ART. 130 DO CTN A FATOS PRETÉRITOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI 9.514/1997 (ARTS. 23, 26 E 27, § 8º) EM HARMONIA COM O CTN (ARTS. 34 E 110) E A SÚMULA 399/STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação contra sentença que, na Execução Fiscal, acolhe exceção de pré-executividade e extingue o feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), por ilegitimidade passiva para a cobrança de IPTU/TRSD de 2019/2020, fixando honorários em 10% (CPC, art. 85, § 3º). Consolidação da propriedade fiduciária apenas em 10/12/2021. Pretensão recursal de reforma com fundamento em Termo de Quitação decorrente de leilões (Lei 9.514/1997) e na sub-rogação do art. 130 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o credor fiduciário pode ser sujeito passivo de IPTU/TRSD referentes a 2019/2020, anteriores à consolidação (10/12/2021) e à imissão na posse; (ii) estabelecer se incide, para tais exercícios, a sub-rogação do art. 130 do CTN em desfavor do apelado; (iii) determinar o alcance dos arts. 23, 26 e 27, § 8º, da Lei 9.514/1997 e da Súmula 399/STJ na definição do sujeito passivo; (iv) apreciar preliminar de perda/superação do interesse recursal à luz de reconhecimento administrativo superveniente (CPC, art. 493).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois, embora o procedimento administrativo nº 72236/2024 aponte a alteração do sujeito passivo para o fiduciante relativamente a 2019/2020, o exame do mérito é útil para consolidar a solução jurídica, aplicando-se o art. 493 do CPC e o dever de cooperação do art. 6º.

4.

Afirma-se que, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse, o credor fiduciário não se enquadra nas hipóteses do art. 34 do CTN (proprietário, titular do domínio útil ou possuidor com animus domini), o que afasta sua sujeição passiva aos lançamentos de IPTU/TRSD anteriores.

5.
Aplica-se o art. 27, § 8º, da Lei 9.514/1997 para atribuir ao fiduciante a responsabilidade pelos impostos e encargos até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse, vedada a retroação para alcançar exercícios pretéritos.

6.
Reconhece-se que Termo de Quitação e insucesso de leilões, ocorridos após os fatos geradores, não transmitem responsabilidade tributária retroativa, porque o art. 110 do CTN impede a manipulação de conceitos privados e a consolidação (Lei 9.514/1997, art. 26) somente se perfaz na data do registro (10/12/2021).

7.
Interpreta-se o art. 130 do CTN no sentido de que a sub-rogação pressupõe aquisição civilmente perfeita com registro (CC, art. 1.245), não se aplicando a períodos anteriores à consolidação e à imissão; inexistindo arrematação judicial, não incide a regra do parágrafo único.

8.
Harmoniza-se a Súmula 399/STJ com o art. 34 do CTN e com o art. 110 do CTN, concluindo que a legislação municipal pode escolher, entre proprietário, titular do domínio útil ou possuidor qualificado, o sujeito passivo, mas não criar novo contribuinte ou alargar o conceito de posse para abarcar a posse indireta do credor fiduciário.

9.
Alinha-se a decisão à jurisprudência do STJ (AREsp 1.796.224/SP, Informativo 720; Tema 1.158), que afasta a sujeição passiva do credor fiduciário antes da consolidação e da imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Rejeitada a Preliminar arguida nas contrarrazões (de ausência de interesse recursal do Fisco Municipal).

Recurso
de Apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O credor fiduciário não responde por IPTU/TRSD relativos a exercícios anteriores à consolidação da propriedade e à imissão na posse.

2.
A sub-rogação do art. 130 do CTN exige aquisição civilmente perfeita com registro, não alcançando períodos pretéritos à consolidação na alienação fiduciária.

3.
A Súmula 399/STJ não autoriza a criação de sujeito passivo diverso dos previstos no art. 34 do CTN, nem a equiparação da posse indireta do credor fiduciário ao animus domini.

4.
Reconhecimento administrativo superveniente que atribui a responsabilidade ao fiduciante corrobora a manutenção da sentença de extinção por ilegitimidade passiva, sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CPC, arts. 6º, 485, VI, 493 e 496, § 3º, III; CTN, arts. 32, 34, 110, 123 e 130; Lei nº 9.514/1997, arts. 22, 23, 26 e 27, § 8º; CC, arts. 1.228 e 1.245; Súmula 399/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.796.224/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.11.2021 (Informativo 720/STJ); STJ, Tema 1.158 (1ª Seção); Súmula 399/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8097006-81.2022.8.05.0001
,
oriundos da
13
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,

o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Apelad
o
,
POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O-PADRONIZADOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
REJEITA
R
A PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES

(DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO FISCO MUNICIPAL)
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA